Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Suficiência.
Não se justifica a prisão cautelar – em se tratando de acusada, presa em flagrante por ter em depósito 85,17g de maconha, primária, que tem bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito e possui filho menor de 12 anos, inexistindo elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.